Tribunal: STF
Processo: HC 245743
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian Barbosa da Silva, em favor de Claudecir Bernardo Pinto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 716.818 – RJ.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDECIR BERNARDO PINTO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - HC 0056697- 41.2020.8.19.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado em 30/9/2016, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 79-89 (e-STJ). 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a ação penal contra o paciente deve ser trancada, ao argumento de que o corréu, executor do crime, foi absolvido. 



    Pondera que o STF já decidiu que diante da absolvição do executor revela-se falta de justa causa penal em relação ao mandante. 



    Requer a revogação da prisão preventiva, invocando a questão da pandemia da covid 19 e sua inocência. 



    Pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, bem como que seja efetuado o trancamento da ação penal por ausência de justa cauda, diante da absolvição do executor do crime. 



    A liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 97-98). 



    Prestadas as informações (e-STJ, fls. 101-104 e 123-141), o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 108-116). 



    É o relatório. (eDOC 13)  



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental e ocorreu o trânsito em julgado em 26.4.2022 (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de interposição de agravo regimental, o impetrante se conformou com a decisão monocrática impugnada, notadamente considerando o transcurso de mais de dois anos entre o trânsito em julgado e a presente impetração.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos da decisão que determinou o desmembramento do processo em relação ao ora paciente:  



    2) O acusado CLAUDECIR BERNARDO PINTO, que se encontra foragido, não foi citado, tendo este Juízo realizado a decisão de pronúncia também com relação a este réu. 



    Ocorre que, o advogado do réu Claudecir, Dr. Enos da Costa Palma, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, compareceu às Audiências de Instrução e Julgamento e apresentou alegações finais. 



    Por outro lado, o acusado Claudecir não foi citado e não apresentou resposta à acusação nos autos, devendo ser ressaltado ainda que a procuração de fl. 199 não outorgou ao advogado do réu o poder de receber citação. 



    Assim, não há como se precisar se o réu Claudecir teve ciência de toda a acusação que pesa contra si, devendo ser declarada a nulidade da pronúncia e da instrução referentes ao referido réu.



    [...]



    Ocorre que, a ciência da denúncia pelo acusado deve ser inequívoca, assim como o comparecimento espontâneo a algum ato do processo que demonstre que o réu tenha renunciado o direito à autodefesa, o que não ocorreu nos presentes autos. 



    Diante do exposto, decreto a nulidade da decisão de pronúncia e dos atos de instrução processual com relação ao acusado CLAUDECIR BERNARDO PINTO.



    Determino ainda o desmembramento do feito com relação ao acusado CLAUDECIR BERNARDO PINTO, uma vez que este se encontra foragido e a instrução processual deverá ser novamente feita no tocante ao referido réu. (eDOC 5, grifos nossos)  



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que sequer o paciente fora pronunciado, haja vista a declaração de nulidade da sentença de pronúncia em relação a si. 



    Também, não há como a decisão de absolvição proferida pelo corpo de jurados, relativa ao acusado Paulo Tiago Pereira da Silva, alcançar o paciente. Os autos dão conta que o absolvido teria sido acusado pela execução do crime, enquanto o ora paciente seria o mandante do homicídio. Embora se trate da mesma vítima, é evidente a distinção entre os desígnios, o modus operandi e o grau de responsabilidade sobre o evento. 



    Não há falar em absolvição automática de um corréu, apenas pelo fato de outro ter sido absolvido. 



    A Constituição, em seu art. 5º, inciso XLV, ao estabelecer o princípio da intranscendência da pena, garante que a pena não alcançará outrem, a não ser o condenado pela prática delitiva. Mutatis mutandis, ocorre o mesmo com a absolvição, porque a responsabilidade penal é personalíssima, devendo cada participação no evento criminoso ser detalhadamente analisada, para que cada um responda na medida da sua responsabilidade. 



    Apenas em situações específicas, em que uma nulidade fulminasse a existência do próprio crime, poderia, excepcionalmente, uma absolvição comunicar-se aos demais corréus, como no caso, por exemplo, de a vítima surgir com vida, numa investigação do crime de homicídio.



    Porém, esse não é o caso dos autos, em que o crime ocorreu e há uma vítima; apenas não foi possível convencer os jurados de que o acusado foi o executor do crime. Isso em nada altera a situação jurídica do ora paciente, o qual deverá submeter-se à persecutio criminis, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a fim de estabelecer seu envolvimento no evento criminoso.



    Vê-se, portanto, que a tese defensiva não encontra acolhida em nosso sistema penal, sendo, portanto, imprescindível a conclusão da persecução penal direcionada ao esclarecimento da participação do paciente.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente